Tribunal: CARF
Processo: 10950.726893/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.726893/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOACIR MANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 25),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$863,42, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.726893/2013-64
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726893/2013-64

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
O valor da pensão não se limitava a 02 salários mínimos, mas igualmente outros
compromissos, tais como pagamento de aluguel do imóvel, 50% do condomínio,
pagamento integral da escola, despesa com material escolar e uniforme e plano de
saúde.
A interpretação limitada sobre alimentos vais de encontro ao entendimento
predominante de nossos juristas, os quais entendem que a matéria e definição é a mais
ampla possível.
O critério apresentado provoca interpretação dúbia, quando a filha figura na condição de
beneficiária de pensão e dependente, uma vez que a guarda não é compartilhada.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 30/03/2015, no acórdão 03-67.297, às e-fls. 52 a 57, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 61
a 68, afirmando, em síntese, que:
 demonstrou o gasto no valor de R$28.000,00 foi a título de pensão
alimentícia com a filha Marianna Alves Manetti;
 a pensão compreendia um conjunto de obrigações, e caso não cumprida
qualquer um destes itens, o ora Recorrente estaria em debito com a
pensão, sob as penas da lei, como se não tivesse pago integralmente a
pensão, mas tão somente parcialmente sua obrigação;
 "alimentos" engloba toda e qualquer necessidade para a conservação da
vida do ser humano;
 a interpretação foi na contra mão das provas existentes no processo, e
pelas condições do caso em questão, quando restou comprovado que o
valor foi repassado para a genitora da menor à época, a confirma o
recebimento dos benefícios e do montante;
 quanto ao livro caixa, a glosa foi mantida pois a decisão de piso não
levou em conta os valores recebidos a título de auxílio doença,
provenientes da sua atividade no consultório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/04/2015, e-fls. 60, e interpôs o presente Recurso
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726893/2013-64

Voluntário em 14/05/2015, e-fls. 61, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 25),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$10.170,12. A
DRJ julgou a impugnação improcedente.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.726893/2013-64

alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
De fato, consta nos autos cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia, que englobaria despesas médicas e também despesas com a educação da
alimentanda. Desta forma, conforme documentos 45, há comprovante de pagamento emitido pela
instituição educacional que totalizam R$5.357,04, bem como às e-fls. 46 há despesa com plano
de saúde no valor de R$1.811,65. Contudo, tais despesas já foram consideradas pela fiscalização,
sendo que as demais não restam comprovadas.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital